Tribunal: STF
Processo: HC 261116
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 217.368/MG, assim ementado (eDOC 7):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESNECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Na sentença de pronúncia, foi ressaltada a persistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva, o que tem sido admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que estejam, de fato, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva, pois o recorrente teria praticado o delito de homicídio duplamente qualificado e permanecido foragido por cerca de 1 ano, além de ter sido condenado por crime anterior de homicídio qualificado tentado e respondido a delito descrito no Estatuto do Desarmamento. 



    3. Quanto à alegação de ausência de fatos novos e de contemporaneidade, a questão não foi apreciada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, e preso preventivamente em 09.11.2024; b) a custódia cautelar, mantida em sede de recurso em sentido estrito, carece de fundamentação idônea.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa recorrer em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 5):



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, a prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos (fl. 25 – grifo próprio): 



    Nesse sentido, destaca-se o mencionado pelo Ministério Público ao pugnar pela prisão preventiva do representado: "Noutro giro, a medida extrema faz-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse aspecto, importa destacar os outros registros criminais que pesam contra o representado, inclusive por crimes contra a pessoa e o emprego de arma de fogo com sinal raspado demonstram o abalo da ordem pública. Outrossim, a fuga do increpado do distrito da culpa para outro estado da federação, pondo em risco a segurança viária de rodovias federais movimentadas logo após grave crime contra pessoa, aponta a suficiência da medida extrema também para resguardar a aplicação da lei penal." 



    Ainda, pelo que consta nos autos, entende-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme relatório policial, havendo premente necessidade de segregação cautelar do representado como garantia da ordem pública, pela gravidade dos fatos (homicídio qualificado), sua repercussão social negativa, bem como a periculosidade do agente. 



    Ademais, ressalta-se que Fábio já foi condenado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, como também respondeu a delito descrito no Estatuto do Desarmamento, demonstrando objetivamente a reiteração na prática criminosa, havendo a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fundamento do art. 312 do CPP. 



    Essas circunstâncias objetivas e peculiares. demonstra o risco da ocorrência de reiteração criminosa por parte do investigado, o que autoriza o reconhecimento da presença desse fundamento da prisão preventiva. 



    No caso, ao revés do que alega a defesa, não se observa acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco fundamentação genérica do decreto prisional. A leitura do excerto revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o recorrente teria praticado o delito de homicídio duplamente qualificado.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública.



    [...]



    Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu já foi condenado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, bem como já respondeu a delito descrito no Estatuto do Desarmamento. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Verifica-se ainda que a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020). 



    [...]



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Em relação à manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, esta Corte Superior fixou entendimento de que: 



    A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).



    Assim constou na sentença de pronúncia (fl. 22 – grifo próprio): 



    Diante da necessidade de manutenção da ordem pública, da gravidade do crime objeto desta ação penal, e da necessidade de resguardar a aplicação da Lei Penal, mormente porque o acusado permaneceu foragido por quase um ano, tenho que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade. 



    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença, o magistrado ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva.



    Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.”



    No caso, não verifico ilegalidade na decisão ora impugnada.



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente em razão da reiteração delitiva, da fuga do paciente do distrito da culpa para outro estado da federação, da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. [...]”. (HC 236.520 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23.04.2024, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219.826 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19.05.2023, grifei)



    “A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. […]” (RHC 193.153 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021, grifei)



    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168.704 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019, grifei)



    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não configura decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente